Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade do bem de família. Não constatação. Nova impugnação à penhora. Preclusão. Gratuidade de justiça. Concessão. Efeitos ex nunc. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, de indeferimento da gratuidade de justiça, de rejeição de nova exceção de pré-executividade por preclusão e de não deferimento do pleito de nova avaliação do imóvel penhorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para acolhimento da exceção de pré-executividade e do pedido de nova avaliação, bem assim para concessão da gratuidade de justiça ao executado-agravante.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ.
4. A impugnação à penhora, a priori, independe do manejo desse incidente, podendo ser manifestada por simples petição. Contudo, quando apresentada, como na espécie, após o decurso do prazo de impugnação à penhora, não há espaço para dilação probatória, aplicando-se a mesma compreensão da objeção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do fato alegado.
5. Conquanto seja desnecessário que o bem penhorado configure o único imóvel do executado para a caracterização do bem de família, cabe ao devedor demonstrar a efetiva residência no bem objeto da penhora impugnada, ônus probatório do qual não se desvencilhou o agravante mediante prova pré-constituída.
6. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas.
7. No caso, já tendo sido analisada e rejeitada a impugnação à penhora manifestada na primeira objeção de pré-executividade, o juiz não estava obrigado a reexaminar a questão trazida novamente na segunda exceção de pré-executividade, pois sequer ocorreu fato novo.
8. O Código de Processo Civil estabelece as hipóteses que autorizam nova avaliação.
9. Incumbe ao impugnante comprovar o vício mediante a apresentação de elementos capazes de desqualificar a avaliação realizada, porque o laudo elaborado por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui prevalência sobre os documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial.
10. As alegações do agravante são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador, restando ausentes os requisitos exigidos para autorizar nova avaliação.
11. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário.
12. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça.
13. Já proclamou o STJ que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício.
14. Requerida a gratuidade de justiça no curso do cumprimento de sentença, o benefício não possui efeito retroativo, de modo que o deferimento da benesse não prejudica a exigibilidade das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais fixados na sentença.
IV. Dispositivo
15. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; art. 505; art. 507; art. 525, § 11; art. 803; art. 873.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22/04/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/08/2018; EDcl no REsp n. 1.363.253/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28/5/2013; REsp n. 1.940.297/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/9/2021; AgInt no AREsp n. 2.843.151/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025; AgInt no AgInt na TutCautAnt n. 786/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025.
STJ, Gratuidade. EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.489.479/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/6/2024.
TJDFT. AGI 0722062-60.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 5/2/2020; AGI 0708213- 89.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 25/10/2017; AGI 0708374-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 6/7/2023.